Tribunal: TJDFT
Processo: 0753076-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0753076-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMALIA RIBEIRO DOS SANTOS AGRAVADO: PEDRO CALMON MENDES, PEDRO CALMON E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP D E S P A C H O Nos termos do art. 10, do CPC, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca da possível duplicidade recursal e apresente justificativa quanto ao cabimento do presente agravo, considerando que já foi interposto agravo anterior (no 0748202-24) contra a mesma decisão. Brasília, DF, em 2 de dezembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora